Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1020666-90.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: MILTON PAULO CELLA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1001602-92.2021.8.11.0033, movida em desfavor de MILTON PAULO CELLA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.
O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de determinação do embargo e de recomposição da área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação, bem como o decreto de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Milton Paulo Cella, visando à determinação: a) De indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente quinhentos e setenta mil reais; b)do embargo da área degradada, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; c)da obrigação de recomposição da área degradada; d) suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos e de obtenção de incentivos fiscais.
Assevera que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais lavrou auto de infração, em razão da destruição de 1.464,87 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.
Argumenta que, encontram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Afirma que, de rigor a determinação de recuperação da área degradada, para assegurar a restauração do meio ambiente.
Aduz que, os documentos elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo aptos a comprovar os danos ambientais causados pelo Agravado.
Alega que, o decreto de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação da dilapidação de patrimônio.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a recomposição da área degradada, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Milton Paulo Cella, ao fundamento de que, no imóvel denominado “Fazenda Marruá”, verificou-se a destruição de 1.464,87 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgao ambiental competente, sendo aplicada, por meio de auto de infração, multa no valor aproximado de sete milhões e trezentos mil reais reais, sem prejuízo do embargo da área degradada.
Em razão de tais fatos, o Parquet postulou, em sede de tutela de urgência, pela determinação de:
a) Indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente dezenove milhões de reais reais; b) Embargo da área degradada, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; c) Obrigação de recomposição da área degradada; d) suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos e de obtenção de incentivos fiscais.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão objurgada, no que tange à imprescindibilidade de determinação da recomposição da área degrada, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas in initio litis.
No que tange ao pedido de determinação de apresentação de plano de recuperação da área degradada, em sede de cognição sumária, tal medida não comporta deferimento, tendo em vista que, o próprio Ibama reconheceu que a área não é possível de recuperação, ao fundamento de que a mata fora destruída, sugerindo outra forma de compensação.
Ademais, o próprio órgão ambiental consignou que não é possível determinar que as áreas atingidas pelo fogo são de responsabilidade do Agravado.
Assim, por ora, não há falar na determinação de apresentação de um plano de recuperação, mostrando-se suficiente a abstenção da prática de ato lesivo ao meio ambiente, a permitir a regeneração da vegetação, especialmente se considerado, conforme consignado pelo Parquet, que mostra-se imprescindível a avaliação prévia pelo órgão ambiental competente, para que este identifique o que é passível de ser reparado e que tal medida não pode ser realizada ao arbítrio do poluidor.
Desta via, a determinação de abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, por ora, mostra-se medida suficiente.
Outrossim, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar, razoavelmente, a extensão do dano causado à coletividade e a valoração do dano moral, e se de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.
A pretensão de constrição de patrimônio, in initio litis, na ordem de aproximadamente dezenove milhões de reais, representaria medida, a princípio, desproporcional, tendo em vista que já houve a aplicação de multa administrativa na ordem de sete milhões de reais, além de possivelmente inviabilizar eventual exercício de atividade econômica pelo Recorrido.
No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Feitas estas considerações, especialmente diante da inexistência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens ou suspensão de linhas de financiamento.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator